Tribunal: TJDFT
Processo: 0723970-24.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. FALHAS MECÂNICAS NO VEÍCULO. ATRASO ANORMAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a ré ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a majoração do valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em face do disposto no art. 99, § 3o, do CPC, e considerada a prova documental exibida (ID 83065700), defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
6. É fato incontroverso que a autora adquiriu passagem de ônibus da ré/recorrida para o trecho Londrina/PR – Brasília/DF (ID 82234210), com previsão de saída às 19h20 do dia 10/09/2025 e chegada às 12h do dia 11/09/2025. No entanto, em decorrência de defeito no ar-condicionado e falhas mecânicas no veículo da ré, a chegada da autora ao destino atrasou por aproximadamente 6h30min.
7. O direito à indenização por danos morais foi reconhecido e a autora/recorrente pugna pela majoração do valor.
8. Diferente do alegado, o valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944, do CC. Trata-se de viagem de ônibus de longo percurso, sendo fato previsível e tolerável o atraso causado pela transportadora de até 4h (quatro horas). No mesmo sentido: Acórdão 2022991,Rel. Marilia De Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 23/07/2025; Acórdão 1877445, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/06/2024.
9. Na hipótese, o atraso de 6h30 foi pouco superior ao aceitável e a perda da consulta médica não pode ser atribuída à falha no serviço fornecido pela ré. Com efeito, ao fazer o agendamento de compromisso em horário próximo do horário previsto para a chegada do ônibus, a autora desconsiderou a distância da viagem e os imprevistos, como possíveis condições adversas nas rodovias e intempéries, de forma que o valor arbitrado deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 737 e 944; CDC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2022991, Rel. Marilia De Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 23/07/2025; Acórdão 1877445, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/06/2024).